Tribunal: TJDFT
Processo: 0748145-06.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0748145-06.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LIDER AFIANCADORA S/A AGRAVADO: EMIDIO ADONIAS SANTANA MOTA, THARYANA PERES KORNIJEZUK MOTA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de liminar, interposto por LIDER AFIANÇADORA S/A contra provimento judicial proferido na execução ajuizada por EMIDIO ADONIAS SANTANA MOTA. A agravante alega, em síntese, que demonstrou que a dívida estava quitada, daí porque pleiteou a concessão de tutela de urgência para declarar a extinção da execução por nulidade do título executivo extrajudicial. No entanto, o juízo da causa não analisou o pedido, limitando-se a determinar que a alegação de quitação da dívida será discutida e decidida nos embargos à execução, o que configuraria negativa de prestação jurisdicional. Pede a atribuição de efeito suspensivo e a reforma da decisão impugnada. DECIDO Nos termos do art. 1.015, parágrafo único, do CPC, cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versam sobre tutelas provisórias. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão (art. 932, II, 1.019, I, do CPC). A decisão impugnada tem o seguinte teor: “Na petição de ID 249561082, a executada LIDER AFIANÇADORA S.A. impugna a presente execução, sob o argumento de que, por intermédio dos embargos à execução opostos pela executada ANOVA, foi alegada a quitação de todas as parcelas aqui cobradas, nas datas de 26 de fevereiro de 2024 e 13 de agosto de 2024. Nesse sentido, esclareça à parte executada respectiva que a alegada quitação dos débitos será discutida e decidida nos embargos à execução opostos. Sem prejuízo, dê-se vista ao exequente da petição de ID 249561082, na qual o HOSPITAL DE CLÍNICAS DE PORTO ALEGRE – HCPA se manifestou acerca da decisão de ID 245637502. O terceiro interessado informou ter celebrado contrato administrativo com a LÍDER AFIANÇADORA S.A., visando à contratação de empresa afiançadora no mercado nacional para a emissão de Carta Fiança na modalidade de Compra e Venda de Energia. Aduziu que a referida Carta Fiança chegou a ser emitida em 08/08/2025, mesma data em que o HCPA recebeu o ofício relativo à presente demanda. Contudo, por receio, deixou de efetuar qualquer pagamento à LÍDER AFIANÇADORA S.A. em razão da contratação, motivo pelo qual a carta fiança permaneceu sem efeito jurídico, estando prevista a rescisão contratual nos próximos dias. À Secretaria para excluir dos autos a petição de ID 251347996 e documentos correlatos, conforme peticionado no ID 251348036.” Pois bem. A pretensão da agravante é de obter a tutela de evidência de que trata o art. 311, IV, do CPC, porquanto sustenta que a prova documental é suficiente para demonstrar os fatos constitutivos de seu direito. Ocorre que, nessa hipótese, a tutela somente pode ser concedida se o réu (exequente) não produzir prova capaz de gerar dúvida razoável sobre a documentação apresentada, o que está a exigir a instauração do contraditório. Confira-se: “Art. 311. A tutela da evidência será concedida, independentemente da demonstração de perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo, quando: (...) IV - a petição inicial for instruída com prova documental suficiente dos fatos constitutivos do direito do autor, a que o réu não oponha prova capaz de gerar dúvida razoável. (...)” Nesse contexto, em princípio, a questão deve realmente ser discutida e decidida nos embargos à execução, conforme acertadamente pontuou o magistrado. Ante o exposto, INDEFIRO a liminar. Comunique-se ao juízo da causa. Intime-se o agravado para apresentar resposta ao recurso. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator